Tribunal: TJDFT
Processo: 0724448-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724448-87.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO ARCANJO DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RODRIGO ARCANJO DE OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face de INSTITUTO QUADRIX: “Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de obrigação de fazer proposta por RODRIGO ARCANJO DE OLIVEIRA em desfavor de INSTITUTO QUADRIX. Segundo narrado pela petição inicial, a autora realizou seleção organizada pela requerida para concorrer a uma vaga de Técnico Administrativo – Cargo 200, edital No 01 - NOVACAP, DE 21 DE MARÇO DE 2024. Afirma que optou pela participação nas Cotas para Pessoas com Deficiência, tendo em vista ser pessoa com comprometimento visual e acústico decorrentes de Neoplasia benigna do encéfalo e de outras partes do sistema nervoso central (tumor cerebral). Alega, todavia, que apenas figurou na lista de ampla concorrência. Diz que no momento da inscrição não havia link para enviar a documentação necessária para comprovação de pessoa com deficiência. Desta forma, pretende a concessão de tutela de urgência “para que o autor seja integrado na lista de candidatos com deficiência, a aplicação da prova que realizar-se-á no dia 30/06/2024, no FORMATO A3 (AMPLIADA), com horas-extras, nos termos do item 9 do edital No 01 - NOVACAP, DE 21 DE MARÇO DE 2024”. DECIDO. Segundo dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, “ A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.” Assim, atenta aos elementos da lide, temos que a tutela de urgência pretendida pela autora não deve ser deferida. A probabilidade do direito da autora, segundo um critério de verossimilhança não está, ao menos nesta instância preliminar, minimamente demonstrado. Isso porque, a banca examinadora explicitou que “o período para envio de documentação comprobatória, para todos os candidatos, foi do dia 17/04 a 22/05/2024, conforme estabelecido no cronograma do Anexo I do edital no 1”. (ID 199757207 – pág. 9). Logo, ao que tudo indica, o autor não cumpriu o prazo editalício para envio dos documentos que comprovassem a alegada deficiência. Assim, o feito deve ser melhor instruído para, em sede de cognição definitiva, proceder à análise do preenchimento das condições editalícias e eventual violação do direito da autora em concorrer às vagas para candidatos com deficiência. Ante exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” O Agravante sustenta (i) que, “após se inscrever no concurso, percebendo que não havia link no site da agravada para enviar a documentação necessária para comprovação de ser pessoa com deficiência”, “em 25/04/2024 (dentro do prazo de inscrição), entrou em contato com a banca organizadora pelo email disponível no site oficial da banca, que, contudo, nunca respondeu”; (ii) que, no momento em que “apareceu o link para serem anexados os documentos comprobatórios da deficiência”, “fez upload de todos os laudos e exames no site”, mas sua “solicitação de atendimento especial foi indeferida, sem qualquer justificativa”; (iii) que interpôs recurso administrativo “enviando a documentação comprobatória da sua deficiência por e-mail", o qual foi desprovido sem nenhuma motivação; (iv) que “procurou de todas as formas enviar a documentação que comprova suas deficiências físicas”; (v) que a recusa da banca organizadora em conceder atendimento especializado para a realização de prova de concurso público viola o princípio da motivação dos atos administrativos”; e (vi) que “não se pode entender como razoável que uma pessoa comprovadamente com deficiência, que entregou ao Instituto Quadrix a documentação comprobatória dentro do prazo definido, seja impedida de realizar o certame de acordo com as suas necessidades físicas”. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar que “seja integrado na lista de candidatos com deficiência, sendo aplicada a ele a prova no FORMATO A3 (LETRA AMPLIADA) e com tempo extra” e sua confirmação ao final. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O indeferimento da solicitação de atendimento especializado feito pelo Agravante em princípio encontra amparo nos itens 9.9, 9.9.2, 9.9.3 e 9.9.4 do Edital do Concurso Público para Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de Reserva para os Empregos Públicos de Nível Médio, Nível Técnico e Nível Superior – Edital no 01 – NOVACAP, de 21 de março de 2024, dispositivos que têm a seguinte redação: “9.9 O envio da documentação comprobatório a que se refere os subitens 9.1 a 9.8 deste edital deverá ser realizado no período provável de solicitação de inscrição estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital, via upload, por meio de link específico no endereço eletrônico concursos.quadrix.org.br, de acordo com as instruções contidas no sistema, preenchendo corretamente os respectivos campos solicitados. Serão aceitos arquivos com extensão “.gif”, “.png”, “.jpeg” ou “.pdf” e com tamanho de até 300 KB. A capacidade de espaço total para o envio de arquivos será de, no máximo, 1 MB (1.024 KB). Após atingir a capacidade de espaço total de 1 MB (1.024 KB), não será permitido o envio de outros arquivos. Após a conclusão do upload, não será permitida a exclusão de arquivos já enviados. 9.9.2 O candidato que não enviar a documentação comprobatória na forma estabelecida ou que enviar a documentação incompleta, ilegível, com rasura ou proveniente de arquivo corrompido terá a solicitação indeferida. 9.9.3 Será indeferida a solicitação realizada após o período provável de solicitação de inscrição estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital. 9.9.4 O envio da documentação comprobatória é de responsabilidade exclusiva do candidato. O INSTITUTO QUADRIX não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada do documento a seu destino, seja de ordem técnica dos computadores, seja decorrente de falhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio. Esses documentos, que valerão somente para este concurso público, não serão devolvidos nem deles serão fornecidas cópias.” A alegação do Agravante de que não conseguiu enviar os documentos devido a problemas no site da Agravada e que, por conta disso, não foi habilitado nas vagas destinadas aos candidatos com deficiência, não conta com respaldo probatório conclusivo, pelo menos no plano da cognição sumária. Não se pode concluir, nesse contexto, pela existência da nulidade alegada pelo Agravante, circunstância que infirma a probabilidade do seu direito e, por conseguinte, obsta a concessão da tutela de urgência requerida, presente o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil. Ausente, pois, a probabilidade do direito, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator